Tribunal: TJMT
Processo: 1026011-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026011-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), LADI CEOLATTO - CPF: 298.057.169-53 (AGRAVANTE), ASA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 72.600.190/0011-60 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ALICE CASONATTO - CPF: 992.415.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO CASONATTO - CPF: 057.415.139-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CASONATTO - CPF: 991.992.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA – SUSPENSÃO DO LEILÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EM FACE DO CÔNJUGE QUE NÃO ESTÁ NA EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Até pelos primados da celeridade, da razoável duração do processo e da economia processual, não subsiste, às vésperas do leilão e depois de tanto tempo desde o início do processo executivo, a menor margem para a realização de novas diligências, em especial, com a antecipação de eventuais procedimentos divisórios e demarcatórios, cujos ônus, com a retificação do Edital, ficaram suficientemente claros na oferta e, assim, tanto devem ser assumidos pelo próprio arrematante quanto podem ser tratados ao depois, quando da imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LADI CEOLATTO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Carta Precatória de no 1001963-59.2019.8.11.0040, emanada
dos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ASA ALIMENTOS S. A., indeferiu o pedido de suspensão do leilão designado para os dias 09 e 10 de dezembro de 2020.

Para tanto, o agravante, em apertada síntese, insiste que o leilão deve ser suspenso, a um, pois, as áreas de terras objeto da penhora, que recaiu apenas sobre 50% das propriedades, deveriam ser previamente delimitadas e, a dois, pois, diante da superveniente valorização do preço da soja, os imóveis precisariam ser reavaliados.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante narrado, o recorrente pretendia obstar a realização do leilão de sua propriedade, sob o argumento que o Juízo de origem não tomou as providências cabíveis quanto a reserva de 50% do imóvel a ser leiloado, correspondente à fração do cônjuge que não faz parte da execução.

Além disso, a parte agravante se opõe ao valor da avaliação do imóvel, razão pela qual, entende ser necessária sua reavaliação, para que o valor arrecadado também sirva ao pagamento de outras dívidas.

Não assiste razão ao recorrente.

É que, além do juízo da execução já ter providenciado a retificação do Edital para que dele constasse expressamente que o objeto do leilão envolvia apanas a fração de 50% dos imóveis penhorados, nada evidencia, ainda, a necessidade de nova avaliação dos imóveis levados à leilão.

Em termos mais específicos, até pelos primados da celeridade, da razoável duração do processo e da economia processual, não subsiste, às vésperas do leilão e depois de tanto tempo desde o início do processo executivo, a menor margem para a realização de novas diligências, em especial, com a antecipação de eventuais procedimentos divisórios e demarcatórios, cujos ônus, com a retificação do Edital, ficaram suficientemente claros na oferta e, assim, tanto devem ser assumidos pelo próprio arrematante quanto podem ser tratados ao depois, quando da imissão na posse.

Da mesma forma, inexiste a possibilidade de reavaliação dos imóveis objeto da penhora, quando, além de não ter decorrido tempo bastante e sequer ser convincente o valor da nova avaliação elaborada unilateralmente, a primeira avaliação, mais do que contar com a anuência das partes, tenha decorrido de proposta do próprio devedor (
nemo potest venire contra factum proprium
).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA – PRACEAMENTO DE BEM PENHORADO – AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA – EXPRESSA CONCORDÂNCIA PELA PARTE EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso vertente, não se verifica óbice à realização da avaliação dos imóveis indicados à penhora pelo oficial de justiça em detrimento de ser feita por engenheiro agrônomo, uma vez que, o valor será obtido por profissional de confiança do juízo, trazendo, inclusive, maior segurança e credibilidade à referida avaliação. Havendo expressa concordância da parte exequente quanto aos valores indicados pela parte executada como valor venal do bem penhorado, descabida nova rediscussão sobre o tema. (N.U 1001264-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 17/07/2019).

Por tais fundamentos, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021